Tribunal: STF
Processo: HC 159546
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário impetrado em face de decisão monocrática que negou seguimento ao HC n. 443.104 impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. O ato coator, no que interessa, foi assim fundamentado (eDOC 5):
    “Inicialmente, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, pela sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 
    Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus , que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: STF - (HC 104045, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/08/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 05-09-2012 PUBLIC 06-09-2012); e STJ - (HC 239550/RJ, Relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 26/09/2012). 
    Assim, em princípio, incabível o presente habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. 
    Busca-se, na presente impetração, o afastamento da falta grave reconhecida na origem. 
    Quanto ao fato de o paciente não ter tido audiência com o Juízo da Execução, esta Corte firmou entendimento no sentido de ser ''desnecessária a realização de audiência de justificação para homologação de falta grave, se ocorreu a apuração da falta disciplinar em regular procedimento administrativo, no qual foi assegurado, ao reeducando, o contraditório e ampla defesa, inclusive com a participação da defesa técnica" (HC 333.233/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 6/11/2015). No mesmo sentido: 
    (...)
    O artigo 118, §2º, da LEP, dispõe sobre a necessidade de prévia oitiva do condenado, mas em caso de determinação de regressão de regime prisional, o que não ocorre no caso em apreço. 
    Portanto, a ausência de oitiva do paciente por parte do Juízo a quo não torna nula a homologação da falta grave. 
    Em relação ao pleito de absolvição, a análise da tese de ausência de autoria da infração disciplinar, não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, no caso, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede [...]" (HC n. 259.028/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 7/3/2014). 
    Por fim, o entendimento desta Corte Superior de Justiça se consolidou no sentido de que a prática de falta grave representa marco interruptivo para a progressão de regime prisional. Confira-se os seguintes julgados: 
    (...)
    Assim, o aresto impugnado está em sintonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus.”
    O impetrante repisa os argumentos que foram levados ao Superior Tribunal de Justiça, requerendo, em síntese, sua absolvição relativamente à falta grave praticada, sua oitiva judicial ou, ainda, que não seja reiniciado o prazo de execução da sua pena.
    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (eDOC 9):
    “Processo penal. Habeas corpus. Pleito de afastamento de falta grave. 1. A oitiva judicial prevista no § 2º do art. 118 da LEP somente é necessária quando há regressão de regime prisional, o que não é o caso dos autos. 2. Nos termos do caput do art. 112 e do inc. I do art. 118, ambos da LEP, a falta grave determina a regressão do regime prisional e, por lógico, altera a data base para progressão, ainda que o apenado esteja no regime mais severo. 3. A análise da tese de que o paciente não concorreu para a prática da infração disciplinar implicaria o revolvimento fático-probatório, o que é inviável em sede de habeas corpus. 4. Pela denegação da ordem.”
    É, em síntese, o relatório. Decido.
    O presente habeas corpus não comporta conhecimento, uma vez que impetrado em face de decisão monocrática do relator, sem que, portanto, tenha sido esgotada a jurisdição do Tribunal superior. Nesse sentido, confira-se:
    “EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEFICIÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da sentença condenatória e do decreto prisional. Esse fato impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes. 3. A alegação do impetrante não foi sequer apreciada pelo STJ, o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 4. Ausência de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante que autorize o acolhimento da pretensão defensiva no presente caso. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 184162 AgR, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020).
    Malgrado o óbice processual, não se dessume das alegações trazidas pela impetração ilegalidade ou teratologia manifesta, isso porque, de acordo com pacífica jurisprudência deste Tribunal, o pleito de absolvição em caso de falta grave demanda o revolvimento do acervo fático, providência incabível na estreita via do habeas corpus (HC 186035 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe17.07.2020).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já assentou, não obstante o voto contrário deste Relator, que “a manifestação de investigado, acompanhada de defesa técnica, com a observância do princípio do contraditório em procedimento administrativo de apuração de  falta grave,  em sede de  execução  penal, é lídima, sendo desnecessária nova oitiva antes da homologação da infração disciplinar” (HC 182.325-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.06.2020).
    Registre-se que esse mesmo entendimento tem sido aplicado para os casos de ausência de oitiva quando a falta grave é praticada quando a pessoa apenada está em regime fechado:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução Penal. 3. Cometimento de falta grave. 4. Definição de nova data para contagem de benefícios e perda de dias remidos. Manutenção em regime fechado. 5. Ausência de audiência de justificação não violou o contraditório e a ampla defesa. 6. Agravante devidamente ouvido durante a instrução do PAD e audiência devolutiva. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Negativa de provimento ao agravo regimental.”
    (HC 150745 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019).
    Por essas razões, não há que se falar em ilegalidade manifesta da decisão atacada no presente habeas corpus.
    Ante o exposto, não conheço da impetração.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente